Tribunal: TJSP
Processo: 1037183-06.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Resolução do contrato por culpa dos autores. Na ausência de previsão específica ou comprovação pela ré de maiores prejuízos, mantida a determinação de devolução dos valores pagos com retenção de 10%. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Resolução do contrato por culpa dos autores. Na ausência de previsão específica ou comprovação pela ré de maiores prejuízos, mantida a determinação de devolução dos valores pagos com retenção de 10%. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037183-06.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAFALDA
EMILIA GARCIA DE OLIVEIRA, são apelados ANA CÉLIA FABORGES BENTO e
MARCELO APARECIDO BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-06.2015.8.26.0602 -Voto no 35906
2
APELAÇÃO No 1037183-06.2015.8.26.0602
APELANTE: Mafalda Emilia Garcia de Oliveira
APELADOS: Ana Célia Faborges Bento e outro
COMARCA: Sorocaba 04a Vara Cível
VOTO: 35906
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art.
252 RITJSP). Resolução do contrato por culpa dos autores. Na
ausência de previsão específica ou comprovação pela ré de
maiores prejuízos, mantida a determinação de devolução dos
valores pagos com retenção de 10%. Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedidos declaratório e condenatório
promovida por Ana Célia Faborges Bento e outro em face de Mafalda Emilia Garcia de
Oliveira.
Sentença proferida às fls. 276/278, em 19 de julho de 2019,
pelo E. Juiz de Direito Jose Carlos Metroviche, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedente a ação para “declarar rescindido o Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças firmado entre as partes e
condeno a ré a devolver 90% dos valores pagos pelos requerente, com o acréscimo dos
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento, assegurado o
direito à vendedora de reter, tão somente, a quantia correspondente a 10% do total pago
pelos requerentes.”. Restaram as partes reciprocamente condenadas ao pagamento das
custas, em metade para cada parte, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
A ré apela (fls. 280/292). Argumenta, em síntese, que o
inadimplemento se deu pelos autores, conforme admitido por eles próprios. Afirma que
arcou com diversas despesas que eram de responsabilidade dos autores (condomínio, IPTU
e consórcio, com valor total de R$12.380,98). Afirma que, a título do imóvel, os autores
deixaram de pagar R$20.000,00. Afirma que os autores devem responder pelas perdas e
danos que causaram, correspondentes a R$32.380,98. Afirma que o inadimplemento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-06.2015.8.26.0602 -Voto no 35906
3
autores levou a negativação de nome de terceiro. Requer, por fim, seja reformada a
sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 295/301).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 11 de novembro de 2019.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
A culpa dos autores pelo desfazimento da avença já restou
reconhecida da sentença, sendo que nada há que ser decidido em tal sentido aqui em
recurso, prejudicadas as considerações feitas a tal respeito pela ré.
A ré reclama que os autores lhe devem vinte mil reais que
deixaram de pagar pelo imóvel, além de R$12.380,98 que pagou a título de condomínio,
IPTU e consórcio do imóvel, pagamentos tais que alega deveriam ter sido realizados pelos
autores.
Quanto aos vinte mil reais devidos pelo contrato, com o
pedido de resolução, e consequente retorno das partes ao estado anterior (e a ré não nega o
direito dos autores à resolução do contrato, ao menos em apelação), não existe mais
fundamento a justificar a cobrança dos valores devidos, mas apenas em perdas e danos. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-06.2015.8.26.0602 -Voto no 35906
4
se o imóvel, ou no caso os direitos sobre o imóvel, voltarão à esfera subjetiva de direitos da
ré, não há perda ou dano relativo aos valores não pagos pelos autores pelo mesmo imóvel.
Quanto ao restante dos valores que alegadamente deveriam
ter sido pagos pelos autores, melhor sorte não merece o apelo. Isto porque, quanto aos
valores pagos pela ré a título de IPTU e condomínio, a própria ré admite que continuou a
ocupar o imóvel, a título de locação, em tal período. Assim, estando ela sob a posse direta,
era mesmo sua a responsabilidade pelos pagamentos dos encargos do imóvel.
E, quanto ao pagamento dos valores pagos pelo consórcio,
estes lhe aproveitarão, visto que os direitos sobre o imóvel, repita-se, com a resolução,
retorna à sua esfera de direitos. Não há, a este respeito, portanto, perdas e danos.
Assim, ausente comprovação de perdas e danos específicas e
adicionais, e sem previsão contratual expressa de valor reservado a tal título, ou multa, não
há que se falar em retenção de valor superior ao determinado em sentença 10% sobre os
valores pagos pelos autores por ausência de razão jurídica para tal.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em favor dos
autores, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de 10% para 12% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator